Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-96.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HALESSANDRO TEODORO LOPES - CPF: 058.329.921-05 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que o devedor deve ser constituído em mora, cuja prova deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário.

De acordo com o Aviso de Recebimento anexado aos autos, inconteste o recebimento da Notificação Extrajudicial no endereço do Agravante, ainda que por terceira pessoa. Logo, aperfeiçoada a constituição do devedor em mora.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000155-96.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Halessandro Teodoro Lopes
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo apresentado, mantendo incólume os termos lançados na sentença.

O Agravante sustenta que o AR (aviso de recebimento) encartado aos autos não é válido para comprovar a entrega da notificação extrajudicial e, de conseguinte, a constituição da mora.

Afirma que o documento contém irregularidade na identificação e endereço do Banco Remetente, assim como ausência na declaração do conteúdo da correspondência.

Frisa que a assinatura grafada no AR é divergente daquela escrita pelo Agravante, logo, evidente a falsificação de assinatura.

Assegura que o julgamento monocrático do Apelo cerceou o seu direito de defesa por meio de sustentação oral em plenário.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID. 60771467.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de
Halessandro Teodoro Lopes
, tendo em vista a inadimplência do Requerido ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária n.o 100832197, celebrado em 19/04/2017.

De início, foi concedida pelo Juiz a busca e apreensão do veículo objeto da fidúcia e, determinada a citação do Requerido para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Depois de certificado o decurso dos prazos concedidos à parte Ré, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão autoral e consolidou nas mãos da instituição bancária o domínio e a posse plena e exclusiva do bem.

Esta sentença deu azo à interposição do recurso de Apelação Cível por
Halessandro Teodoro Lopes,
em que sustentou irregularidade na sua constituição da mora, pois, em que pese o Apelado ter efetuado a notificação extrajudicial por meio do cartório de títulos, não juntou aos autos o Aviso de Recebimento.

Salientou que a constituição do devedor em mora é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, logo, é matéria de ordem pública não sujeita a prazo prescricional ou decadencial, podendo ser reconhecida mesmo após o trânsito em julgado.

Asseverou que não lhe foi apresentada a nota fiscal de venda do bem, tampouco a prestação das contas dos valores a serem restituídos.

Frisou a necessidade de revisão do contrato, tendo em vista a abusividade das cláusulas.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] De acordo com o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, a mora poderá ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.

Na hipótese, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Recorrente para o endereço informado no contrato, contudo, o documento não foi entregue, tendo em vista o retorno da carta pelo motivo “endereço insuficiente” (ID. 52787961 - pág. 2).

Posteriormente, houve o envio da notificação em novo endereço, a qual foi recebida em 19/12/2019 pelo Recorrente, conforme ID. 52787959 - pág. 3.

Assim, é válida a notificação e, consequentemente, está comprovada a constituição do devedor em mora exigida pela Lei 10.931/2004, razão pela qual a sentença não comporta reparos.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

Preliminar de irregularidade da notificação extrajudicial. A partir da vigência da Lei no 13.043/2014, que alterou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através da expedição de carta AR para o endereço do devedor. Válida a notificação recebida no endereço do devedor. Caracterização da mora.(...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082309071. Rel. Des. Jorge Simões Neto. 14.a Câmara Cível. Julgado em: 30-07-2020 – sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.

2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (STJ. REsp 1292182/SC. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 29/09/2016. DJe 16/11/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1373421/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 18/03/2019. DJe 28/03/2019 – sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.(...)

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.

(...) (STJ. AgInt no AREsp 1514681/MS. Rel.
Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 18/11/2019. DJE 22/11/2019 – sem grifo no original).

De outro norte, é cediço que a Ação de Busca e Apreensão tem natureza satisfativa e objetiva consolidar a propriedade do bem ao credor fiduciário. Em vista disso, não cabe discutir nesta via a apresentação de nota fiscal do bem e valores a serem restituídos, devendo o Recorrente se valer de ação própria para tal intento.

Ademais, o Apelante foi revel na instância a quo, de modo que uma das consequências da revelia é receber o processo na fase em que se encontra (art. 344 c/c art. 346 do CPC/15). Logo, além de não a Ação de Busca e Apreensão a via adequada para formular pedido de revisão das cláusulas processuais, esbarra-se na preclusão.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado,
Halessandro Teodoro Lopes
interpôs este
Agravo Interno
.

De proêmio, registro que não merece guarida a irresignação relacionada ao cerceamento de defesa pois, de acordo com o Verbete Sumular n.o 568 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a existência de entendimento dominante acerca da controvérsia recursal, é permitido o julgamento monocrático do Apelo.

A matéria em exame, além de estar regulada pelo Decreto 911/69, já é objeto de firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, a norma citada, em conjunto com o
Verbete Sumular 72 do STJ
, dizem que a comprovação da constituição do devedor em mora, inobstante configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que o devedor deve ser constituído em mora, cuja prova deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário.

Ou seja, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor, ainda que dispensável o seu recebimento pessoal.

Ao que se extrai dos autos, em 11/11/2019, o Agravado expediu Carta de Notificação Extrajudicial ao endereço informado pelo Agravante na Cédula de Crédito Bancário, ou seja, Avenida Cidade de Deus, n.o 162, Conjunto Habitacional, Rondonópolis/MT. No entanto, a correspondência não foi entregue, sendo devolvida pelos Correios com a anotação de “endereço insuficiente” (ID. 52787961).

Após consulta no
website
https://redeconsultas.org/entrar/modulo/rfconsultas/
, o Agravado obteve a informação de novo endereço do Recorrente, motivo pelo qual a nova Notificação Extrajudicial foi enviada à Rua C, Casa 6, Quadra 08, Bairro Ana Carla I, Rondonópolis/MT, CEP 78.700-970. E, pelo que se vê do AR anexado no ID. 52787959 – Pág. 3, foi devidamente entregue em 19/12/2019.

Vale reiterar, nesse ponto, que o Decreto 911/69
não
exige que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário, sendo suficiente para a constituição do devedor em mora a entrega do documento no endereço de correspondência do devedor. Logo, não se sustenta a tese de falsidade de assinatura arguida pelo Recorrente.

Outrossim, não há previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento.

Depreende-se, com isso, que o ato de notificação
atingiu
a sua finalidade, já que foi encaminhada para o endereço do Agravante, constituindo-o em mora, conforme estabelece o Decreto-lei 911/1969.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos
,

segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1829084/RS.
Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 21/11/2019. Publicado em 19/12/2019) (sem destaque no original)

Ao que se percebe, o Agravante se insurgiu contra a sentença e, agora contra a decisão unipessoal, trazendo argumentos sem força para sustentar o pedido de reforma; além disso, sequer acostou aos autos o comprovante de seu endereço (ex.: conta de água, luz ou telefone) para demonstrar o equívoco do Banco no envio da Notificação.

Impende consignar, pois, que o Recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, utilizando0se da via recursal para reeditar a tese do Apelo, o que não se mostra producente.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E DA FORMA DE PAGAMENTO ESTIPULADA PELO JUIZ A QUO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4.o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos para a manutenção da sucumbência recíproca, vez que o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não havia como considerar que o objeto da ação fosse somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, o que ensejou a manutenção da sucumbência recíproca.

No que tange à forma de pagamento imposta pelo Juiz singular, é cediço que o caput do artigo 85 do CPC/15 dispõe acerca da sucumbência em sua integralidade ao determinar que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, de modo que não vislumbro óbice a respeito da possibilidade de compensação quando a sucumbência for recíproca. Logo, diante da inexistência de impedimento quanto ao modo de pagamento determinado, não comporta guarida o pedido de afastamento de tal imposição.

Sem elementos novos, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.
(TJMT. Agravo Interno n.o 1029595-57.2019.8.11.0041. Des.a Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 19/08/2020)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020